Tribunal: STF
Processo: HC 249557
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta não configurada reiteração do HC 248.282, uma vez distinto o ato coator. Defende a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e postula a concessão de liberdade provisória ou, em caráter subsidiário, o abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus quando se reitera controvérsia já apreciada em impetração anterior. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    4. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.